Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731782-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736436-05.2024.8.07.0001 – id 241434014) que, em ação de consignação em pagamento, acolhendo a preliminar suscitada em contestação, reconheceu a conexão entre o feito e outras duas demandas - 0518073-35.2024.8.04.0001e 0084932-66.2025.8.04.1000 -, ajuizadas pela ré, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Manaus/AM, e, por conseguinte, a prevenção do respectivo Juízo (CPC 55, §3o, c/c art. 59), ao qual deverão ser remetidos os autos, após a preclusão. Inicialmente defendem a adequação do recurso, pois a decisão reconhece a incompetência do Juízo. Esclarecem que o objeto da demanda envolve dois contratos de compra e venda de imóveis, em que houve inadimplemento da compradora/agravada e sua recusa em fornecer dados bancários necessários para a restituição de parte do valor pago pela recorrida. Afirmam que à época da celebração do contrato, a agravada tinha domicílio em Brasília e os imóveis adquiridos estavam sendo construídos nesta mesma localidade, circunstâncias que, sustentam, evidenciar que a eleição do foro distrital decorreu de critério racional e funcionalmente justificado, e não de imposição arbitrária ou aleatória, tendo conhecimento da mudança de endereço da recorrida somente quando compareceu espontaneamente ao autos, o que comprova a inexistência de dificuldades da agravada em exercer o seu direito de defesa. Alegam, em suma, que a mera qualificação da parte como consumidora, por si só, não basta para invalidar a cláusula eleita no contrato, livremente pactuada, sobretudo quando ausente demonstração concreta de desequilíbrio ou vulnerabilidade que comprometa o exercício pleno da defesa em Juízo. Aponta perigo de dano na iminência da remessa equivocada à Comarca de Manaus. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AI. 2. Trata-se de demanda de consignação em pagamento, distribuída em 28/08/24, relativa a dois contratos de compra e venda firmados pelas partes, em relação às unidades imobiliárias no 322 do Code Noroeste e no 111 do Reserva Lyber, por suposto inadimplemento da agravada. A agravada, em contestação, demonstrou que ajuizou demandas em 20/06/24 – Proc. 0518073-35.2024.8.04.0001 (id 231104850 – autos principais) e em 31/03/25 – Proc. 0084932-66.2025.8.04.1000 (id 231104853), pertinente aos mesmos contratos, pretendendo a declaração de nulidade de cláusula contratual, restituição de valores e compensação por dano moral. Estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência é absoluta e sujeita, portanto, a controle judicial espontâneo, consoante precedente vinculante da Corte (IRDR 17 - ac. 1.401.093). A natureza absoluta da competência é incompatível com convenção das partes voltada a afastá-la. Competência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes. Portanto, a cláusula de eleição, no caso concreto, em princípio, não alcança a demandas proposta contra o consumidor, e, em assim sendo, a consignação em pagamento deve ser ajuizada no foro do seu domicílio, como constou da decisão agravada, não sendo necessária, portanto, a alegada necessidade de comprovação de dificuldade concreta do consumidor para exercer seu direito de defesa. Ademais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator